Tribunal: TCU
Processo: 009.234/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Serviço de Controle Interno - TRT/Campinas/SP - JT, para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão de aposentadoria exarados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região e submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar ilegais, os atos de concessão de aposentadoria de Eliane de Fatima Valeriano Amorim (XXX.123.268-XX), Isis Maria Fruetti Pessoa Americo (XXX.581.028-XX) e Renoaldo Francisco Kazmarek Filho (XXX.209.418-XX), negando registro aos respectivos atos; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região que, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 19, caput , da Instrução Normativa - TCU 78/2018: 9.3.1. promova o destaque da (s) parcela (s) de quintos incorporada (s) com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a (s) em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.2. comunique os servidores acerca do teor deste Acórdão, encaminhando ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante de que tomaram ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.3.3. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de concessão, escoimados da irregularidade apontada, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. restituir os autos à Sefip, para que monitore o cumprimento das determinações constantes do item 9.3 supra, e represente ao TCU em caso de não cumprimento das providências determinadas.